Tribunal: TJDFT
Processo: 0706467-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706467-57.2020.8.07.0009 AGRAVANTES: PAULO HENRIQUE FRANCO CANÇADO, ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO, MORIÁ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP AGRAVADOS: JOSÉ MANOEL DA SILVA, PAULO HENRIQUE FRANCO CANÇADO, ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO, MORIÁ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP DESPACHO PAULO HENRIQUE FRANCO CANÇADO e ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO, bem como MORIÁ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes sustentam que o acórdão recorrido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirmam que a tese recursal não demanda o revolvimento de fatos e provas. Por sua vez, o último recorrente aduz negativa de prestação jurisdicional. Sustenta violação à legislação federal. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003